Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-17.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020375-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MECIAS DA SILVA SARUB - CPF: 055.984.062-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA SARUB - CPF: 045.644.572-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA SARUB - CPF: 045.644.572-25 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. ENUNCIADOS 25 E 43 DA TCCR. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após serem flagrados com 273 porções de entorpecentes de naturezas diversas (cocaína, pasta base, maconha e ecstasy) e materiais identificadores de facção criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial em domicílio, precedido de fundada suspeita e fuga dos
pacientes
, reveste-se de ilegalidade; (
ii
) saber se a tese de ausência de vínculo com organização criminosa pode ser analisada na via estreita do
writ
; (
iii
) verificar se a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos de periculosidade.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconhecimento de nulidade por invasão de domicílio, quando amparado em tese defensiva que contraria frontalmente a dinâmica fática retratada pelas fés públicas policiais nos autos, pressupõe o revolvimento aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
, razão pela qual não pode ser conhecido nesse âmbito.

4
. O exame acerca do liame subjetivo e
da estabilidade associativa para o tráfico demanda dilação probatória profunda, providência que transborda os limites cognitivos do
habeas corpus
, especialmente após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta, revelada pela expressiva quantidade e pluralidade de substâncias, incluindo drogas sintéticas de alto poder lesivo, o que externa a periculosidade dos agentes e o risco à saúde pública.

6. Predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada.

Tese de ju
lgamento:
“
1.
A ação constitucional de
habeas corpus
não se presta ao exame de tese de nulidade por violação domiciliar quando a aferição da justa causa depender do reexame de versões fáticas colidentes, exigindo prova pré-constituída e incontroversa do alegado constrangimento ilegal.

2. A diversidade e a qu
antidade de drogas apreendidas, em conjunto com apetrechos de facção, fundamentam a prisão preventiva para a preservação da ordem pública
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CPP,
arts
. 302 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; TJMT, Enunciados 25 e 43 da TCCR; STJ,
AgRg
no HC 725170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA SARUB e MECIAS DA SILVA SARUB, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 das Garantias – Polo Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, nos autos do incidente n.º 1001602-65.2026.8.11.0050, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

A impetrante relata, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em decorrência da nulidade absoluta das provas obtidas mediante invasão de domicílio, alegando que o ingresso policial no imóvel ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento livre e sem fundadas razões.

Sustenta a inexistência de vínculo com organização criminosa, afirmando que a apreensão de adesivos de
organização criminosa
é insuficiente para a
tipificação do crime. Ressalta, também, a primariedade técnica dos agentes e a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão constritiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, postula o reconhecimento da ilicitude das provas, o relaxamento da prisão dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP (ID 366789894).

O pedido liminar foi indeferido (ID
367550397
).

A autoridade coatora prestou informações (ID
367999034
).

Instada a
se
manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID

368109388
)
.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

A impetrante suscita a nulidade das provas colhidas, sob o argumento de que os agentes estatais ingressaram na residênci
a dos pacientes sem mandado judicial, consentimento livre ou fundada suspeita.

O pleito não deve ser conhecido.

Como sabido, o
habeas corpus
é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, cuja concessão exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a sua utilização para o exame de teses que demandem dilação probatória ou dilação fática complexa.

No caso em exame, a tese de que o ingresso no imóvel ocorreu de forma arbitrária e sem fundadas razões é contraposta diretamente pelos depoimentos dos policiais militares Gerson Evangelista Machado e Cleomar Costa Faxina (ID 366789895 – Pág. 29 e Pág. 34).

Os agentes públicos relataram, sob premissas de legitimidade, que realizavam patrulhamento para apurar denúncias de tráfico no bairro Boa Esperança quando visualizaram um dos pacientes em atitude suspeita, o qual empreendeu fuga em direção à área externa do condomínio ao avistar a viatura, local onde foi abordado e flagrado com substâncias entorpecentes em sua revista pessoal.

Verifica-se, portanto, a existência de duas narrativas antagônicas nos autos: a versão defensiva, que aponta para a ausência de justa causa e invasão forçada, e a versão oficial, que delineia uma coleta progressiva de elementos (denúncias prévias, atitude suspeita, fuga e apreensão de drogas em via pública) apta a legitimar a entrada no imóvel diante do estado de flagrância de crime permanente.

Para acolher a pretensão da impetrante e desconstituir o panorama fático documentado nas informações e nos depoimentos policiais, seria indispensável
realizar um minucioso juízo de ponderação e confronto de provas, aferindo a credibilidade dos relatos — providência que transborda os limites cognitivos do
writ
.

Ademais, em análise estritamente perfunctória — voltada apenas a
perscrutar
a existência de eventual ilegalidade manifesta que autorizasse a concessão da ordem de ofício —, constata-se que a narrativa acusatória apresenta idoneidade e amparo indiciário suficiente no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, o que afasta o cenário de flagrante teratologia ou abuso de poder.

Assim, existindo controvérsia fática insuperável na via estreita do remédio heroico, a matéria deve ser reservada ao juízo natural da causa durante a instrução criminal da ação penal principal, onde será garantido o pleno contraditório.

Sobre o tema
, este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o enfrentamento de tal nulidade é incompatível com o presente remédio heroico:

“1.A verificação de ilegalidade em busca domiciliar não se viabiliza em habeas corpus quando houver elementos objetivos de justa causa demonstrados pela apreensão prévia de entorpecentes com o agente em via pública”.
(TJMT - N.U 1015604-93.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, publicado no DJE 22/05/2026) –
g.n
.

“A discussão sobre a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar demanda exame aprofundado da dinâmica dos fatos, da credibilidade dos relatos policiais e da eventual existência de consentimento, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus”.
(TJMT – HC 1015547-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026) –
g.n
.

Ante a inadequação da via eleita para o desate de matérias dependentes de dilação probatória, não se conhece do
habeas corpus
quanto à tese de violação de domicílio.

Do mesmo modo
,
no tocante à tese de inexistência de vínculo dos pacientes com organização criminosa, sob o argumento de que a apreensão de adesivos com a sigla
da facção
seria insuficiente para a caracterização do crime, conclui-se que o pleito não deve ser conhecido nesta extensão.

Nos termos delimitados, o
habeas corpus
, por seu rito de cognição sumária e célere, não admite dilação probatória. A análise acerca da estabilidade, permanência e estrutura ordenada — elementos indispensáveis para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) ou organização criminosa (Lei n.º 12.850/13) — demanda o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, matéria afeta ao mérito da ação penal principal.

Nesse sentido
:

“(...)
2. O
trancamento de ações penais ou inquéritos policiais
pela via do habeas corpus somente é viável quando
houver constatação, de plano,
de inépcia da peça inaugural ou da
atipicidade da conduta atribuída ao acusado
ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito
”
.

(STJ - HC: 799745 PE 2023/0026637-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2023)
.

“(...) 1. O habeas corpus
não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação do crime do paciente
, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.”
(STJ -
AgRg
no HC: 854113 SP 2023/0331611-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)
.

Ademais, no caso em apreço, da consulta aos autos originários, constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que reforça, ao menos neste momento processual, a existência de justa causa para a persecução penal e evidencia que a apuração do vínculo associativo será objeto de instrução processual.

Dessa forma,
deixa-se
de conhecer do
writ
quanto a este ponto.

Superadas tais questões, no que remanesce, a impetrante almeja a revogação da prisão preventiva, alegando
a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e favorabilidade das condições pessoais.

A ordem deve ser denegada.

O
fumus
comissi
delicti
está demonstrado
por meio d
o
auto de constatação preliminar de substância entorpecente (
ID
366789895
– Pág. 7/10
)
, dos registros fotográficos do material apreendido (ID 366789895 - Pág. 13)
e
dos

depoimentos extrajudiciais
dos policiais militares Gerson Evangelista Machado e Cleomar Costa Faxina(ID 366789895 – Pág. 29 e Pág. 34)

O
periculum
libertatis
, por sua vez,
fundamenta-se
na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
realizada pelos pacientes
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora (
ID
367999034), foram apreendidas em posse dos pacientes 273 unidades de entorpecentes, compreendendo 50 porções de cocaína, 11 de pasta base, 66 porções de maconha e expressivos 146 comprimidos de ecstasy, além
de
adesivos identificadores de facção criminosa regional.

A expressiva quantidade e a diversidade das drogas —

substâncias naturais, semissintéticas e sintéticas de alto valor e potencial viciante — revelam a periculosidade social dos
pacientes
e o risco real de reiteração delitiva, indicando que a liberdade destes comprometeria a tranquilidade social e a saúde pública local.

Sobre o tema,
destaca-se a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. São
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas
, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC 725170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
11/04/2022)
–
g.n
.

“(...). 4.
A natureza sintética e especialmente deletéria de uma das drogas, os petrechos típicos da traficância, e as informações que circundam a prisão
- inclusive a reprovação incrementada da conduta pela suposta venda de drogas a menor de idade -
são suficientes para demonstrar, em tese, a ausência de escrúpulos do agravante bem como sua dedicação às práticas delitivas, justificando a prisão como forma de preservação da ordem pública”.

(STJ -
AgRg
no HC: 713600 RS 2021/0401998-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)
–
g.n
.

Incide,
ademais
, o Enunciado n.º 25 da TCCR/TJMT
, o qual dispõe que
"
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Destaca-se, ainda, que o
modus
operandi

do delito
, consistente na divisão de tarefas
entre os residentes no imóvel
,
no
uso de adesivos de padronização
de organização criminosa
e
na
ocultação das drogas no forro do imóvel, indica profissionalismo
acentuado,
incompatível com a traficância episódica,
de modo que se traduz
em mais um argumento para justificar o decreto da preventiva.

E
m relação à primariedade e demais condições pessoais,
ressai
uníssono o entendimento de que estas não possuem o condão de, isoladamente, obstar a custódia cautelar quando presentes elementos que justifiquem a medida extrema
.

Nesse sentido
, o Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT estabelece que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da segregação para a proteção da ordem pública, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada para neutralizar o risco demonstrado pelo
modus operandi
e pela estrutura da atividade ilícita apurada.

Nesse sentido,
destaca-se o entendimento firmado por este
Sodalício:

“(...) 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando não se mostram idôneas para neutralizar o risco concreto da soltura do paciente.”
(TJMT, N.U 1004770-31.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 29/04/2026,
DJe
04/05/2026).

Ante o exposto, conhece-se parcialmente

do
habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA SARUB e MECIAS DA SILVA SARUB e,
na parte conhecida,
DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026